Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-38.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704551-38.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL DE JESUS GOMES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Nada há a prover nesta instância recursal quanto à petição de ID 45892031. Aguarde-se o decurso do prazo em face do acórdão juntado ao ID 45108829. Após, encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora